Tribunal: TJSP
Processo: 2039844-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rito comum - Decisão da juíza "a quo" que indeferiu a liminar (fls. 84/85 – processo original): "[...]. Não obstante os argumentos expostos pela autora, não é possível aferir nesta fase de cognição sumária a plausibilidade do direito invocado, pois, até prova em contrário, que no caso é pericial, a ser realizada por profissional isento, prevalece a presunção de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rito comum - Decisão da juíza "a quo" que indeferiu a liminar (fls. 84/85 – processo original): "[...]. Não obstante os argumentos expostos pela autora, não é possível aferir nesta fase de cognição sumária a plausibilidade do direito invocado, pois, até prova em contrário, que no caso é pericial, a ser realizada por profissional isento, prevalece a presunção de que a licença médica foi indeferida corretamente. Além do mais, a eficácia de eventual sentença de procedência estará preservada. Indefiro, pois, o pedido liminar." - Inconformismo da autora/agravante – Pretensão seja reformada a r. decisão recorrida - Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão do juízo "a quo", mantida – Recurso do agravante, improvido.